Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711887-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA GARUTTI DA FONSECA DINIZ, SERGIO COIMBRA DINIZ AGRAVADO: EVANDRO GURGEL FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO COIMBRA DINIZ e ANGELA GARUTTI DA FONSECA DINIZ, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0026328-12.2011.8.07.0001, rejeitou as impugnações apresentadas pelos ora agravantes. Em suas razões recursais, os ora agravantes alegam que um dos argumentos apresentados nas impugnações rejeitadas, trata-se do deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Mundo Comércio de Aviamentos Ltda. – EPP. Sustentam que tal questão ainda é objeto de debate nos autos do Agravo de Instrumento no 0704991-45.2019.8.07.0000. Defendem que mesmo que o debate sobre o tema da desconsideração inversa da personalidade jurídica esteja superado, a penhora incidente sobre os bens sócia Angela Garutti deve se limitar a sua participação societária na aludida empresa, qual seja 50% (cinquenta por cento) do capital social. Asseveram que a constrição integral dos alugueis, bem como do imóvel pertencente à empresa se mostra excessiva e desproporcional, pois tal medida constritiva acaba por inviabilizar que a empresa exerça sua atividade de modo minimamente satisfatório. Sustentam que a manutenção da penhora nos moldes determinados se configura em medida constritiva de parcela do faturamento da empresa, o que, de acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, somente pode ocorrer excepcionalmente. Tecem outras considerações sobre o tema, bem como colacionam julgados em abono a sua tese. Por fim, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal, de modo a suspender as medidas constritivas determinadas até o julgamento final do agravo. No mérito, pugnam pela reforma da decisão ora atacada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: Certifique-se se o valor o penhorado sob ID 42936976 - Pág. 198 (R$1.008,08) foi levantado, ante a certidão de ID 52108190. O feito pende de apreciação das impugnações de ID 51509199 e ID 51628007; do pedido de penhora do imóvel de matrícula no 37477; e de liberação dos valores depositados em conta judicial vinculada ao presente feito (R$24.000,00 - ID 57003073) em decorrência da penhora dos aluguéis de ID 49412659. As impugnações à penhora dos aluguéis de propriedade da MUNDO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP, têm como fundamento a alegação de que seu bem foi atingido em razão do deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada Angela (ID 42936976 - Pág. 146) e, portanto, tal penhora deve ser limitada a participação da devedora Angela (50% do capital social), eis que é a devedora original. Tal alegação não merece prosperar, eis que a desconsideração da personalidade permite o alcance de 100% dos bens da empresa atingida nos moldes do art. 790, VII do CPC, eis que esta integra o polo passivo da lide em litisconsórcio com os demandados originais, não havendo qualquer limitação de participação social como ocorre na penhora de cotas sociais. Ademais, não resta demonstrado nos autos que a penhora do aluguel se demonstra excessiva frente ao faturamento da empresa, inviabilizando as suas atividades. Diante do exposto, rejeito as impugnações apresentadas. Outrossim, considerando-se o expressivo valor do débito exequendo (R$ 1.504.552,54, em 22/04/2019), defiro o pedido de penhora do imóvel cuja certidão de matrícula foi juntada sob ID 48080817 (matrícula no 37477), sem prejuízo da manutenção da penhora do aluguel até a alienação do referido bem. Assim, nos termos do disposto no art. 845, §1o, do Código de Processo Civil, lavre-se termo de penhora do referido bem, intimando-se a parte executada, por publicação, quanto à constrição e, ainda, que está, por este ato, constituído fiel depositário o seu representante legal. Intime-se, ainda, eventual ocupante do imóvel ora penhorado. Expeça-se a certidão respectiva, intimando-se a parte exequente para providenciar o registro imobiliário da penhora, juntando aos autos sua comprovação, no prazo de 01 (um) mês. Preclusa a oportunidade recursal, expeçam-se alvarás de levantamento dos valores referentes aos aluguéis penhorados, depositados em conta judicial vinculada ao presente feito, cujo saldo capital é de R$24.000,00, com os acréscimos legais, nos moldes requeridos sob ID 57036209, ou seja, R$ 19.836,00, com os acréscimos proporcionais, em favor da parte exequente, observando-se os poderes de seu patrono; e de R$ 4.164,00, com os acréscimos proporcionais, em favor do advogado do exequente, ALEXANDRE MATTÃO DA SILVA, inscrito na OAB/DF no 13.074, eis que trata-se de honorários advocatícios. Após, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito exequendo remanescente, decotando-se os valores adimplidos. Opostos Embargos de Declaração pelos ora agravantes, estes foram rejeitados pela decisão de ID. 59665693 dos autos principais. Em suas razões recursais, a parte agravante se insurge contra as medidas constritivas impostas pelo Juízo a quo. Para isso, aduz que deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Mundo Comércio de Aviamentos Ltda. – EPP. Sustenta que tal questão ainda é objeto de debate nos autos do Agravo de Instrumento no 0704991-45.2019.8.07.0000. Prossegue, defendendo que mesmo que o debate sobre o tema da desconsideração inversa da personalidade jurídica esteja superado, a penhora incidente sobre os bens sócia Angela Garutti deve se limitar a sua participação societária na aludida empresa, qual seja 50% (cinquenta por cento) do capital social. Assevera que a constrição integral dos alugueis, bem como do imóvel pertencente à empresa se mostra excessiva e desproporcional, pois tal medida constritiva acaba por inviabilizar que a empresa exerça sua atividade de modo minimamente satisfatório. E por fim, sustenta que a manutenção da penhora nos moldes determinados se configura em medida constritiva de parcela do faturamento da empresa, o que, de acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, somente pode ocorrer excepcionalmente. 1. Desconsideração inversa da personalidade jurídica - Preclusão No que tange à alegação de que a questão da desconsideração inversa da personalidade jurídica ainda estaria em debate nesta instância recursal, não assiste aos ora agravantes. O Agravo de Instrumento no 0704991-45.2019.8.07.0000, onde se discutiu a referida matéria, foi julgado no dia 19.06.2019, ocorrendo a publicação de seu acórdão no Diário da Justiça no dia 04.07.2019. Transcrevo a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIA EXECUTADA. CONTRATO FRAUDULENTO. VENDA DE ESTABELECIMENTO E COTAS À IRMÃ. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Insurge-se a pessoa jurídica agravante contra a decisão por meio da qual o Juízo singular deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir seu patrimônio. 1.1. Tal como a desconsideração direta, a inversa vem sendo admitida com o objetivo de combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, diferenciando-se da primeira, todavia, porque tem o fim de atingir o patrimônio do ente coletivo, responsabilizando a pessoa jurídica pelas obrigações assumidas por seus sócios. 2. De acordo com o art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 2.1. No caso dos autos, há elementos concretos que demonstram a prática de abuso da personalidade jurídica, tendo a parte executada, após ordem judicial de indisponibilidade das suas cotas, celebrado contrato de compra e venda de estabelecimento comercial e das cotas sociais à sua irmã, transação que não foi registrada na Junta Comercial, estando caracterizada fraude e confusão patrimonial. 3. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1181075, 07049914520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Opostos Embargos de Declaração em face do referido aresto, estes foram conhecidos, porém rejeitados pelo acórdão no 1211153 publicado no DJE do dia 30.10.2019. Reproduzo a ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE. COTISTA DA EMPRESA. PARTE LEGÍTIMA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Entende-se por terceiro prejudicado tanto a pessoa que deveria ter participado da relação processual quanto aquela que poderia ter intervido no processo como assistente simples ou litisconsorcial e não interveio. 1.1. É possível conhecer de recurso interposto por terceiro prejudicado que demonstrou interesse jurídico, por ter suportado prejuízos em decorrência do pronunciamento jurisdicional. 2. Trata-se de Embargos de Declaração opostos nos quais as embargantes alegam a existência dos vícios da omissão e contradição. 3. Omissões e contradições inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões postas, fundamentando-se nos preceitos legais. 3.1. O aresto concluiu e fundamentou de maneira expressa, que os requisitos previstos em lei como necessários ao deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica se mostram presentes no caso em exame. 3.2. O decisório analisou especificamente os artigos legais que tratam da matéria, tendo estabelecido a correlação com caso em exame. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento. 5. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido. (Acórdão 1211153, 07049914520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, em consulta aos sistemas informatizados deste egrégio TJDFT, constata-se que o Recurso Especial interposto teve seu prosseguimento inadmitido. Portanto, não havendo recurso com efeito suspensivo pendente de julgamento, não há razão em se falar que o tema da desconsideração inversa da personalidade jurídica deferida ainda se encontra em discussão. Nesse viés, cabe frisar que o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão aqui debatida está acobertada pelo manto da preclusão. Sendo assim, quanto a tal ponto, não há que se falar em reforma da decisão ora impugnada. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão prelecionam os artigos 223, 272, § 8o, 278, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO UNIVERSA E UBEC. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA EM DESFAVOR DE TERCEIRO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVADA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. MATÉRIA IRRELEVANTE. BLOQUEIO DE VERBAS DE TERCEIRO. MEDIDA GRAVOSA. REDIRECIONAMENTO INDEVIDO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA. 1. Contra a decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é cabível a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC/15). Não interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa sobre o tema. 2. Preclusa a questão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desnecessária a análise da legitimidade da devedora para requerê-lo. 3. No caso em exame, a Fundação Universa, devedora principal, requereu o redirecionamento do cumprimento de sentença em desfavor da União Brasileira de Educação Católica - UBEC, sob a alegação de ser por ela mantida e não ter condições de adimplir a integralidade da condenação imposta na fase de conhecimento. 4. A detida análise dos autos evidencia uma estreita relação entre ambas as Executadas, por ser a UBEC a entidade instituidora da Fundação Universa. 5. Contudo, verifica-se que tal relação corresponde às exigências legais, em especial as previstas nos artigos 62 a 69 do Código Civil. 6. A comprovação de autonomia administrativa e financeira da fundação constituída bem como a inexistência de confusão patrimonial entre ela e a entidade fundadora afastam a comprovação de mantença ou formação de grupo econômico. 7. Com o advento da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei no 13.874/19), mesmo na hipótese de grupo econômico, a desconsideração da personalidade jurídica do devedor principal somente pode ser feita em caso de abuso de personalidade jurídica, nos moldes delineados no art. 50 do Código Civil. 8. Apelação parcialmente conhecida e provida. Sentença anulada. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1235742, 00090064220128070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO. Não procede a irresignação recursal aviada por meio de agravo interno em que se pretende rediscutir matérias decididas anteriormente em relação às quais se operou a preclusão. As questões atinentes ao requerimento de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica já foram apreciadas preteritamente e estão acobertadas pela preclusão. (Acórdão 1230721, 07182588420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. VEDAÇÃO. PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - A matéria relativa à desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas com alcance do patrimônio dos administradores não sócios já foi examinada e está preclusa, o que impede o reexame, art. 507 do CPC. Rejeitada preliminar de nulidade da decisão. II - O agravante-executado não comprovou que as importâncias bloqueadas nas suas contas-correntes via Bacen Jud eram provenientes de salário para alicerçar a sua alegação de impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida integralmente a constrição. III - Improcedente o pedido de aplicação de multa ao agravante-executado, porque não evidenciada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça ou de litigância de má-fé. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1164789, 07016839820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE RESIDUAL DE SÓCIO RETIRANTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Havendo o trânsito em julgado da decisão que desconstituiu a personalidade jurídica da empresa para atingir os bens dos sócios sem que o sócio retirante tenha recorrido, há a preclusão temporal, não sendo possível discutir sua obrigação quando da constrição patrimonial. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1167585, 07019012920198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a matéria, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Para mais, reitero que a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. Dessa forma, incabível se mostra, na espécie, a rediscussão de questões acobertadas pelo manto da preclusão, até porque a parte agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para apresentação de impugnação à desconsideração de personalidade jurídica determinada. 2. Limitação da penhora à participação no capital social Quanto ao pleito da sócia Angela Garutti de que a penhora determinada pelo Juízo de primeiro grau deve se limitar à proporção de sua participação no capital social da empresa, o que atualmente corresponde a 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais, entendo que tal argumento também não merece prosperar. O art. 790 do Código de Processo assim preceitua: Art. 790. São sujeitos à execução os bens: I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória; II - do sócio, nos termos da lei; III - do devedor, ainda que em poder de terceiros; IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução; VI - cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores; VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. (destaquei) Por conseguinte, determinada a desconsideração inversa da personalidade jurídica de uma das sócias da empresa, a responsabilidade pelo pagamento da dívida recai sobre o patrimônio da empresa, permitindo-se o alcance de 100% (cem por cento) dos bens desta, pois como bem consignou o magistrado de primeira instância, a empresa integra o polo passivo da demanda em litisconsórcio com os demandados originais e, portanto, não que se falar em limitação de participação no capital social no caso de constrição sobre as cotas sociais. 3. Penhora sobre percentual de faturamento da empresa A parte agravante alega a necessidade de reforma da decisão, sob o argumento, em síntese, de que eventual penhora a ser efetivada sobre percentual do faturamento da empresa acarretará dificuldade na manutenção de sua atividade econômica, podendo, inclusive, gerar sua extinção. O Código de Processo Civil dispõe a respeito da ordem que preferencialmente se deve observar na realização de penhora. Transcrevo: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (destaquei) Seguindo essa determinação o artigo 866 traz as hipóteses em que o magistrado poderá conceder a penhora de percentual de faturamento da empresa, bem como os critérios para fixação do seu montante. Vejamos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (destaquei) Dito isso, em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. Estas, inclusive, são as palavras do colendo STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DO EXECUTADO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA APÓS A OCORRÊNCIA DE LEILÃO NEGATIVO DO BEM ANTERIORMENTE PENHORADO. NOVOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ADSTRITA AOS ASPECTOS FORMAIS DA PENHORA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA. SÚMULA 98/STJ. (...) 6. Conseqüentemente, não se revelam intempestivos os embargos de devedor ajuizados no trintídio que sucedeu a intimação da penhora de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento da empresa, medida constritiva excepcional, cuja aplicação reclama o atendimento aos requisitos da (i) comprovação de inexistência de outros bens passíveis de penhora, (ii) nomeação de administrador (ao qual incumbirá a presentação das formas de administração e pagamento) e (iii) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica empresarial. (...) (REsp 1116287/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) (destaquei) Assim também entende esta Egrégia Corte de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO CAPITAL SOCIAL. PENHORA DOS BENS DESNECESSÁRIOS À ATIVIDADE PROFISSIONAL E DE 30% DO FATURAMENTO DA EMPRESA. 1. O pedido formulado somente no agravo de instrumento constitui inadmissível inovação recursal, razão pela qual não deve ser conhecido. 2. O CPC 833, V permite, a contrario senso, a penhora de bens móveis não enquadrados na situação de utilidade e necessidade ao exercício da profissão. 3. A expedição de mandado de avaliação e penhora não impede que o devedor impugne a indicação de bens que entenda úteis ou necessários à sua atividade. 4. Admite-se a penhora de 30% do faturamento líquido da empresa devedora, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer o crédito e a medida não comprometer as suas atividades. (Acórdão n.1170819, 07114348020178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS OU HAVERES. PENHORA DE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A insurgência da devedora contra a penhora de parte de seu faturamento, sem indicar à penhora outro bem ou haver, supre o requisito de inexistência de bens penhoráveis e torna válida a adoção da medida. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1166258, 07177195520188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em Juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de maio de 2020 16:27:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador